Tribunal: STF
Processo: HC 91587
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
   ART. 50, II, E ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEI N°
   7.210/84). LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A fuga
   do preso é considerada falta grave, nos termos do art. 50, II, da
   Lei de Execuções Penais, razão pela qual é legítima a decisão que
   decreta a perda dos dias remidos com base neste fato.
2. A
   decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no presente
   habeas corpus está em harmonia com os precedentes do Supremo
   Tribunal Federal, não havendo qualquer ilegalidade a ser
   sanada.
3. Ordem denegada.